Tribunal: TJDFT
Processo: 0000649-58.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000649-58.2017.8.07.0014 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FABRICIO JOSE KLEIN APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A D E S P A C H O FABRÍCIO JOSÉ KLEIN opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 30685345. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator